Tribunal: STF
Processo: Rcl 94423
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Welinton Martins em face de decisão por mim proferida a qual negou seguimento à reclamação constitucional, mantendo a decisão reclamada, que determinou a suspensão do processo até ulterior pronunciamento desta Suprema Corte nos autos do ARE-RG 1.532.603 (Tema 1.389).
Em suas razões, a embargante alega a existência de erros materiais na decisão embargada relativos ao juízo de origem e à atividade desenvolvida pelo embargante.
Assevera, ainda, erro quanto a natureza da relação jurídica existente entre as partes, pois “A r. Decisão fundamentou o indeferimento na suposta existência de uma "contratação civil de autônomo". Contudo, a base desse processo revela uma relação de informalidade absoluta. Não houve contrato escrito, não houve constituição de pessoa jurídica e não houve contratação formal como autônomo, quiçá há alegação de nulidade de uma contratação” (eDOC 24, p. 2).
Requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração a fim de que sejam sanados os referidos erros, bem como seja concedida medida liminar a fim de destrancar o processo na origem.
É o relatório. Decido.

A pretensão merece parcial acolhida.
De acordo com o disposto no art. 494 do Código de Processo Civil:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:
I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;
II - por meio de embargos de declaração”. (grifo nosso)

Por sua vez, o art. 1.022 do CPC preconiza que os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material a serem sanados. Vide:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material”. (grifo nosso).

In casu, verifica-se a existência de meros erros materiais no julgado.
A decisão embargada indicou como juízo sentenciante a 2ª Vara do Trabalho de Praia Grande/SP (eDOC 20, p. 4), no entanto, em primeiro grau o processo correu perante o juízo da 1ª Vara do Trabalho de Criciúma  (eDOC 6).
Além disso, a decisão mencionou que “Do exame dos autos, verifica-se que a controvérsia de origem se refere à existência de contratação civil de autônomo para prestação de serviços de segurança”(eDOC 20, p. 4), no entanto, conforme relatado pela parte e reconhecido pelo Juízo de origem (eDOC  6, p. 2), a parte fora contratada na função de barman.
Assim, de fato existem erros materiais na decisão embargada, os quais, todavia, não interferem no resultado do julgamento.
Quanto aos demais argumentos, ressalto que os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas no presente caso.
Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, apenas para sanar erro material quanto ao Juízo sentenciante e à atividade desenvolvida pelo reclamante.
Publique-se.
Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente